Tribunal: STF
Processo: AI 627961
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Lei
   Complementar no 70/91. Revogação de isenção por lei ordinária.
   Possibilidade. Precedentes. 4. Prequestionamento. Ocorrência. 5.
   Repercussão Geral. Demonstração. Termo inicial. 6. Agravo
   regimental a que se nega provimento.